Tribunal: TJSP
Processo: 1043412-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Suspensão da conta da autora da plataforma de vendas MERCADO LIVRE.COM. Sentença de procedência. A requerida não conseguiu demonstrar ter agido no exercício regular de um direito reconhecido, porque nenhuma atividade suspeita por parte da autora restou demonstrada. A suspensão da atividade comercial praticada pela autora junto ao "site" da requerida não ocorreu para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Suspensão da conta da autora da plataforma de vendas MERCADO LIVRE.COM. Sentença de procedência. A requerida não conseguiu demonstrar ter agido no exercício regular de um direito reconhecido, porque nenhuma atividade suspeita por parte da autora restou demonstrada. A suspensão da atividade comercial praticada pela autora junto ao "site" da requerida não ocorreu para verificação de segurança atrelada ao risco de dano aos consumidores – conforme defendido – , mas, sim, por erro operacional ou sistêmico, que, inadvertidamente, alterou o endereço da parte autora, e, o que é ainda pior, atribuindo a ela a responsabilidade pela alteração cadastral suspeita. A alegada verificação de segurança demorou longos 14 dias, tempo considerável para, ao fim, concluir que o problema que impedia a parte autora de comercializar seus produtos, na verdade, ocorreu por instabilidade. A incapacidade sistêmica e/ou operacional da requerida impactou direta e negativamente na atividade comercial exercida pela autora, que se reveste de relevante função social, permitindo a circulação de bens, serviços, distribuição de riquezas e redução das desigualdades. Lucros cessantes devidos, a serem apurados em regular liquidação de sentença. Danos morais. Ocorrência. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que não comporta redução. Inexigibilidade dos encargos decorrentes da alegada mora da 11o parcela do empréstimo ante a impossibilidade de auferir renda pela indevida suspensão das atividades comerciais – Fato não demonstrado – Contrato não juntado, e ainda não demonstrado o valor exato dos encargos da mora – Falta de demonstração, também, de impossibilidade de pagamento de tais valores com outros recursos - Competia à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à com provação dos fatos, na hipótese, o instrumento do contrato de mútuo ou até mesmo prova dos encargos cobrados, mas nada foi acostado aos autos neste sentido. Sentença modificada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.